Tribunal: STJ
Processo: 0703496-78.2024.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124749 - DF
(2025/0478519-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONAS SOUSA LIMA
ADVOGADO
: ELTON ALVES LANDIM - DF075934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMOSNTRADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial não é corrigir eventual
injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tido(s) por violado(s), apenas sustentou a necessidade de
declaração de nulidade das provas e de absolvição do acusado. Assim,
deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao
STJ presumir os dispositivos violados nem os limites da devolutividade.
4. O peticionante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
similitude entre as demandas e deixou de evidenciar, assim, que as
Documento eletrônico VDA55902215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d39c566a-b4ce-4690-b7d2-58bfe2a47189

peculiaridades de cada caso revelariam a identidade fática, porém com
soluções distintas, em inobservância ao entendimento consolidado neste
Superior Tribunal.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d39c566a-b4ce-4690-b7d2-58bfe2a47189

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124749 - DF
(2025/0478519-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONAS SOUSA LIMA
ADVOGADO
: ELTON ALVES LANDIM - DF075934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMOSNTRADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial não é corrigir eventual
injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tido(s) por violado(s), apenas sustentou a necessidade de
declaração de nulidade das provas e de absolvição do acusado. Assim,
deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao
STJ presumir os dispositivos violados nem os limites da devolutividade.
4. O peticionante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
similitude entre as demandas e deixou de evidenciar, assim, que as
Documento eletrônico VDA55902609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 8c8e3e6e-39b1-4ff1-a419-2def5092ab96

peculiaridades de cada caso revelariam a identidade fática, porém com
soluções distintas, em inobservância ao entendimento consolidado neste
Superior Tribunal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão da Presidência deste STJ, às
JONAS SOUSA LIMA
fls. 555-556, que não conheceu do recurso especial, por deficiência na
fundamentação, uma vez que não indicou, de forma precisa, os dispositivos de lei
federal tidos por violados, bem como não comprovou a divergência jurisprudencial.
O agravante aduz, em síntese, que "A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que a
não incide quando a deficiência é apenas
Súmula 284/STF
formal, mas a controvérsia jurídica está claramente delimitada" (fl. 563). Afirma
também que "o Agravante realizou o cotejo analítico entre o acórdão do TJDFT e
o AgRg no HC n.
desta Corte Superior" (fl. 564).
821.494/MG
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja provido
o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fl. 555-
556, grifei):
Por meio da análise do recurso de JONAS SOUSA LIMA,
verifica-se que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
Documento eletrônico VDA55902609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 8c8e3e6e-39b1-4ff1-a419-2def5092ab96

seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas
razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de
lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da ”.
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Súmula 284/STF
Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
REsp 1.346.588/DF,
[...]
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente sequer indicou
acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos legais e
regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos termos
dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se
pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal
se, como no caso dos
art. 105,
autos, não estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o, do
Civil/2015
RISTJ”. (AgInt no
Rel. Ministra Isabel
AREsp n. 1.702.387/DF,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)

Cumpre reiterar a inadmissibilidade da pretensão.
Com efeito, o recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa
forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
Registre-se que a principal finalidade do recurso especial não é corrigir
eventual injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
Documento eletrônico VDA55902609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 8c8e3e6e-39b1-4ff1-a419-2def5092ab96

federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e a
demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão recorrido.
No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei federal
tidos por violados, apenas sustentou a necessidade de declaração da ilegalidade da
busca domiciliar e de absolvição do acusado. Assim, deve ser considerada
deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos
violados e nem os limites da devolutividade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. TESE DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INOCORRENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo
, 5a T., DJe
)
Soares da Fonseca
22/3/2024.
[...]
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência
na fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão
da controvérsia.[...]
6. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no REsp n. 2.030.144/SP
Rogerio Schietti
6a T., DJe
)
15/9/2023.

Por fim, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
"quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova
da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado [...] ou ainda com a reprodução de julgado disponível na
internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso,
Documento eletrônico VDA55902609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 8c8e3e6e-39b1-4ff1-a419-2def5092ab96

mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados".
Na hipótese, o peticionante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
similitude entre as demandas e deixou de evidenciar, assim, que as peculiaridades
de cada caso revelariam a identidade fática, porém com soluções distintas, em
inobservância ao entendimento consolidado neste Superior Tribunal.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 8c8e3e6e-39b1-4ff1-a419-2def5092ab96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478519-9
AREsp 3.124.749 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07034967820248070003 7034967820248070003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONAS SOUSA LIMA
ADVOGADO
: ELTON ALVES LANDIM - DF075934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONAS SOUSA LIMA
ADVOGADO
: ELTON ALVES LANDIM - DF075934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485=04128023548@
2025/0478519-9 - AREsp 3124749 Petição : 2026/0005023-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:47
Código de Controle do Documento: 71D4272E-DB0C-42D9-9F66-E8A1623413F3